Tribunal: TJSP
Processo: 2041530-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2041530-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são impetrantes
ISADORA AMÊNDOLA, RAFAEL LANFRANCHI PEREIRA e LUCIANA CRISTINA
NOGUEIRA DA SILVA e Paciente ADRIUS DE SOUSA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2041530-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2041530-52.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - DEECRIM UR9
IMPETRANTES: ISADORA AMÊNDOLA, RAFAEL LANFRANCHI PEREIRA E
LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA
PACIENTE: ADRIUS DE SOUSA SILVA
VVOTO No 48.529
Habeas Corpus
Saída temporária
Concedido o
quanto em primeira instância - Perda de objeto

Impetração prejudicada.
Trata-se de “habeas corpus” pelos advogados ISADORA
AMÊNDOLA, RAFAEL LANFRANCHI PEREIRA E LUCIANA CRISTINA
NOGUEIRA DA SILVA, em favor de ADRIUS DE SOUSA SILVA, alegando que a
paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo do
DEECRIM UR09 da Comarca de São José dos Campos, que indeferiu pedido de
saída temporária com início em 17/03/2020. Objetivam a concessão da benesse,
aduzindo, em síntese, preenchimento dos requisitos para tanto e fundamentação
inidônea da r. decisão, asseverando que a imposição legal que proíbe a
concessão da saída temporária para todos aqueles que praticaram crime
hediondo com resultado morte, entrou em vigor somente em janeiro de 2020, em
razão da alteração da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não podendo
retroagir para piorar e atingir aqueles que cometeram crimes em data anterior à
publicação da lei (fls. 02/07).
Negada a liminar (fl. 426), a autoridade coatora prestou
informações (fls. 429/430), juntando documentos (fls. 431/111).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2041530-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A d. Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de
que o “writ” seja julgado prejudicado (fls. 447).
É o relatório.
A impetração está prejudicada.
Conforme informações prestadas pelo MM. Juízo de origem
(fls.
77/78),
deferida a liminar nos autos do Habeas Corpus no
2040060-83.2020.8.26.0000, da 1a Câmara de Direito Criminal e deferido pedido
de extensão dos efeitos da decisão aos demais presos e presas sujeitos à
competência do 9o DEECRIM, foi determinado o cumprimento de tal decisão em
relação ao paciente. (fls. 429/430).
Logo, não mais subsiste interesse processual no julgamento
deste “writ”, o que fulmina o objeto da ação constitucional, tornando, pois,
prejudicado seu debate.
Desta forma, como se vê, como o paciente já logrou êxito no
quanto pretendido, a impetração está prejudicada, por perda de objeto.
Ante o exposto, julga-se prejudicada a impetração.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator